Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-39.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000540-39.2015.8.07.0006 RECORRENTE: KIRTON BANK S.A RECORRIDOS: MARCOS AURÉLIO MENDES ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. 1. O prazo prescricional para execução de contrato é aquele indicado no art. 206, §5o, inciso I, do CC, referente a “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, ou seja, cinco anos, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, da Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. 3. A juntada aos autos de petição de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida medida já se mostrou infrutífera. 4. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020. 5. À época da prolação da sentença já havia decorrido o prazo prescricional, o que confirma a prescrição da pretensão executiva. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, aduzindo, em suma, que não teria transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o decorrer do prazo da suspensão do processo que justificasse sua extinção com fundamento na prescrição intercorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (Num. 56209322 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “muito embora a parte credora argumente não ter sido caracterizada sua inércia, porquanto teria requerido diligências e propulsionado o feito, ainda que não se tenha encontrado bens passíveis de penhora, tenho que não se pode considerar que houve a interrupção do prazo prescricional, visto que o recorrente deixou transcorrer o prazo da suspensão processual e da prescrição da pretensão executória sem dar eficaz andamento ao feito” (ID Num. 55488520 - Pág. 6). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017